Tribunal: TJMT
Processo: 1003969-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003969-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS – RESP N. 1.333.349/SP (TEMA 885) – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS – IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO DIVERSA – MATÉRIA ESTRANHA À SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Consoante a tese fixada no paradigma
REsp n. 1.333.349/SP,
Tema 885
,
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”
.

2. Não deve ser conhecido o Agravo Interno que impugna o capítulo do acórdão que não foi decidido com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Edelo Marcelo Ferrari, com fundamento no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial do Agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 885), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 184951662).

A Agravante alega, em síntese, que
“o c. STJ pacificou o entendimento de que na hipótese de supressão das garantias reais e fidejussórias restarem estampadas expressamente no Plano de Recuperação Judicial, deve prevalecer a supressão de garantias”.

Aduz ser
“princípio balisar da Lei de Recuperação Judicial, refinada em seu art. 47 e em comum interpretação com os seus artigos 49, § 1o e 2o, e 59, é clara no sentido de que as garantias prestadas podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia”.

Assevera que
“sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em assembleia de credores, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano de reestruturação que prevejam a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios ou não são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.

Requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, a fim de dar seguimento ao Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id 191168151).

Contrarrazões no id 193656176.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Conforme relatado, a Agravante afirma que
“o c. STJ pacificou o entendimento de que na hipótese de supressão das garantias reais e fidejussórias restarem estampadas expressamente no Plano de Recuperação Judicial, deve prevalecer a supressão de garantias”.

Aduz ser
“princípio balisar da Lei de Recuperação Judicial, refinada em seu art. 47 e em comum interpretação com os seus artigos 49, § 1o e 2o, e 59, é clara no sentido de que as garantias prestadas podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia”.

Assevera que
“sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em assembleia de credores, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano de reestruturação que prevejam a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios ou não são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.

Sustenta que
“o Acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois enquanto o Acórdão objeto do Recurso Especial entendeu por manter a Decisão de origem que autorizou o prosseguimento da execução em face do coobrigado avalista, a Corte Superior já se posicionou no sentido de ser possível o sobrestamento da execução em face do coobrigado durante a consecução do plano de recuperação judicial”.

No entanto, depreende-se do acórdão objeto do Recurso Especial que o Tema 885 foi aplicado quanto à arguição de ofensa ao artigo 59 da Lei no 11.101/2005, ao argumento de que

“o acórdão recorrido não enfrentou todas as razões recursais expendidas, mormente no que alude a aprovação do plano de recuperação em assembleia de credores, ocasião em que acarreta a novação dos créditos não apenas em relação às empresas em recuperação, mas também aos terceiros garantidores, quando previsto cláusula nesse sentido no plano de soerguimento”.

Com efeito, neste ponto, o agravante assevera que o fato de o principal devedor se encontrar em recuperação judicial impede que os bens dos garantidores respondam pela dívida.

Assim, a Câmara julgadora decidiu, quanto a essa questão específica, que
“muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral”. (id 169208699 - Pág. 12).

Tanto é assim, que em relação à supressão de garantias, a Câmara julgadora nada decidiu, o que implicou na inadmissão recursal com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a ausência de prequestionamento (Súmula 211/STJ).

Diante desse quadro, denota-se que o argumento levantado nas razões do presente Agravo Interno se refere à questão diversa daquele que ensejou a aplicação do Tema 885, a qual, inclusive teve como fundamento de inadmissão a incidência da Súmula 211/STJ (artigo 1.030, V, do CPC), de modo que o recurso cabível, neste ponto, é o Agravo em Recurso Especial, previsto nos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do CPC.

Ante o exposto,
não conheço
do Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024